Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707428-25.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: CARLA FABIANE DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO GODOI DOS SANTOS em favor de CARLA FABIANE DE ALMEIDA, pronunciada pela prática, em tese dos tipos previstos no art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, (vítimas WADANEY e ROMILDO). O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva da paciente, argumentando, em síntese, que: i) a paciente, por ser mãe de criança, estaria abarcada pelas prioridades indicadas pela Recomendação no 62, de 17/03/2020, do CNJ, recomendação esta que foi elaborada em virtude da pandemia do COVID-19; ii) a avó, responsável legal hoje pela criança, é idosa e encontra-se no grupo de risco em razão da pandemia provocada pela doença COVID-19; iii) a filha dela, que conta com nove anos de idade, está sofrendo as consequências da ausência materna, sendo que não deve ser penalizada pelo Estado de Direito ao ser privada da ausência da mãe em um momento tão crucial de desenvolvimento psicológico e mental, em afronta aos princípios da intranscendência ou pessoalidade das penas e da primazia do direito da criança; iv) o STF, no HC 143641, prevê a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças com até 12 anos; v) a paciente é primária, possui residência fixa, possui bom comportamento carcerário e se dispõe a cooperar com a justiça no deslinde da ação penal, vi) em razão da superlotação dos presídios é improvável que o coronavírus não chegue aos estabelecimentos prisionais. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a imposição de uso de tornozeleira eletrônica, caso se entenda necessário. Em caso de indeferimento dos pedidos formulados, pugna pela realização de estudo psicossocial com a filha da requerente, a menor E.V.R.A. No mérito, requer a concessão dos pedidos. Decido. Decido. Não é caso de deferimento de liminar. CARLA FABIANE DE ALMEIDA, ora paciente, foi pronunciada por incurso no art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, (vítimas WADANEY e ROMILDO), oportunidade em que foi mantida a sua custódia cautelar. Narrou a denúncia: “1o Fato Em 1o de maio de 2019, por volta das 23h40min, na quadra 401, Condomínio Pôr do Sol, em via pública, Ceilândia/DF, CARLA FABIANE DE ALMEIDA, de forma livre e consciente, assumindo o risco de matar, desferiu golpes de faca contra as vítimas WADANEY DARLING ALVES e ROMILDO DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO, produzindo-lhes as lesões descritas no laudo às fls. 33/35 e 56/60. Os crimes de homicídio não se consumaram, neste momento, por circunstâncias alheias à vontade da denunciada, visto que as vítimas conseguiram se desvencilhar dos agressores e não vieram a óbito por não terem sido atingidas em região letal. Os crimes foram cometidos por motivo fútil, relacionado a um desentendimento banal entre os denunciados e as vítimas. 2o Fato Na sequência, SAMUEL RIBEIRO GUEDES, de forma livre e consciente, com intenção de matar ou, ao menos, assumindo o risco efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima WADANEY DARLING ALVES, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo às fls. 22/32, as quais foram a causa eficiente de sua morte, e contra a vítima ROMILDO DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo às fls. 33/35 e 56/60. O crime de homicídio, em relação à vítima ROMILDO, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado SAMUEL, visto que a vítima somente não veio a óbito por não ter sido atingida em região letal e recebeu eficaz atendimento médico. Os crimes foram cometidos por motivo fútil, relacionado a um desentendimento banal entre os denunciados e as vítimas. Segundo consta nos autos, os denunciados e as vítimas discutiram antes das agressões, trocando xingamentos entre si. Momentos após, denunciados e vítimas entraram em luta corporal, ocasião em que a denunciada CARLA efetuou golpes de faca nas duas vítimas. Depois da cessação da briga, com as vítimas já feridas, SAMUEL sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção a elas, causando a morte de WADANEY e lesionando ROMILDO. Logo após os disparos de arma de fogo, SAMUEL se evadiu do local.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 e 313, inc. I, do CP). Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ela compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Quanto à questão da prisão domiciliar, a despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, ter concedido ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, ressalvou os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes e determinou que, em casos excepcionalíssimos, o Órgão Julgador observasse as particularidades do caso concreto, ao denegar fundamentadamente o benefício à detida. No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade da concessão de liberdade provisória com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, pois a paciente, mãe de criança menor de nove anos de idade, foi presa por ter cometido, em tese, o crime de homicídio tentado, crime este que demonstra que a paciente é pessoa violenta. Sobre o estado de saúde da filha da paciente, consignou o MM. Juiz do Tribunal do Juri de Ceilândia que, “constou do relatório anexado pela defesa, a criança foi levada para tratamento em razão da separação dos pais, e seu quadro psicológico já não era razoável em virtude do distanciamento deles em relação à filha, antes mesmo da prática delitiva analisada na presente hipótese. É possível que a situação tenha se agravado após a ocorrência dos fatos ora apurados; contudo, o acompanhamento físico e psicológico de filhos de acusados deve ser providenciado pelo responsável legal.” As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Proceda a Secretaria da Terceira Turma Criminal o desentranhamento da petição de ID 15327939 e todos os documentos a ela anexados, pois, conforme apontou o impetrante, na petição de ID 15327958, trata-se de documentos relacionados a processo estranho a este habeas corpus. I. Brasília, 31 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador